Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-66.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000945-66.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:EVELINE CONCEICAO ANDRADE

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, CPC C/C SÚMULA 378 DO STJ.

CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo município de Teofilândia, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição interna no acórdão embargado ou se as razões recursais se limitam à rediscussão do mérito; (ii) saber se a divergência entre o julgado e outras decisões do tribunal configura vício sanável por via de aclaratórios; (iii) saber se o depoimento pessoal da embargante, desacompanhado de outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar o exercício habitual de atribuições alheias ao cargo.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser necessariamente interna, verificada entre as proposições e a conclusão do próprio julgado, não se admitindo o recurso para sanar suposta divergência entre o acórdão e outras decisões judiciais ou o entendimento da parte.

4. No caso, não se vislumbram fundamentos antagônicos ou proposições inconciliáveis no acórdão, uma vez que a insurgência da embargante refere-se à contradição externa — confronto entre o resultado do julgamento e decisão proferida em processo distinto —, o que não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC.

5. O depoimento pessoal é meio de prova destinado à obtenção da confissão da parte contrária, não servindo, de forma isolada, para subsidiar as próprias alegações de quem o presta, nos termos do ônus da prova previsto no código de processo civil.

5. A ausência de provas documentais ou testemunhais que confirmem o exercício habitual de funções exclusivas do cargo de técnico de enfermagem obsta o reconhecimento do desvio de função, especialmente quando as atividades relatadas são comuns a ambas as categorias profissionais pela legislação federal.

6. O inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam à revisão ou reanálise da causa.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação cível
nº 8000945-66.2022.8.05.0258
, em que figuram, como embargante,
EVELINE CONCEIÇÃO ANDRADE
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.